Tribunal: CARF
Processo: 10166.723205/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 30/11/2013
AÇÃO FISCAL DE PERÍODO AINDA NÃO FISCALIZADO. REFISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A refiscalização é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto de auditorias-fiscais anteriores.
Não implica refiscalização o exame de períodos ainda não fiscalizados.
CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT. DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável para exigência da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho GILRAT é definida com base nos graus de risco definidos no Anexo V do RPS, cabendo ao sujeito passivo, a partir de sua atividade preponderante, efetuar o seu enquadramento mensal no referido anexo e definir o respectivo grau de risco e a alíquota a ser utilizada.
No caso concreto, o fisco, com base na documentação apresentada, constatou que a atividade declarada pela empresa estava em consonância com aquela efetivamente existente no ambiente laboral, a qual correspondia ao grau de risco grave, com alíquota GILRAT de 3%. Pelo fato da empresa, em todo período fiscalizado efetuar o recolhimento pela alíquota de 2%, verificou-se a existência de diferenças a recolher.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723205/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 30/11/2013
AÇÃO
FISCAL
DE
PERÍODO
AINDA
NÃO
FISCALIZADO.
REFISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A refiscalização é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto
de auditorias-fiscais anteriores.
Não implica refiscalização o exame de períodos ainda não fiscalizados.
CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT. DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável para exigência da contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho GILRAT é definida
com base nos graus de risco definidos no Anexo V do RPS, cabendo ao sujeito
passivo, a partir de sua atividade preponderante, efetuar o seu enquadramento
mensal no referido anexo e definir o respectivo grau de risco e a alíquota a ser
utilizada.
No caso concreto, o fisco, com base na documentação apresentada, constatou
que a atividade declarada pela empresa estava em consonância com aquela
efetivamente existente no ambiente laboral, a qual correspondia ao grau de
risco grave, com alíquota GILRAT de 3%. Pelo fato da empresa, em todo
período fiscalizado efetuar o recolhimento pela alíquota de 2%, verificou-se a
existência de diferenças a recolher.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723205/2015-12
Fl. 524
DF CARF MF
Original

S2-C2T2
Fl. 2

Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO
DE
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar alegação de
nulidade, vencido o Conselheiro Martin da Silva Gesto (relator) que reconhecia a nulidade da
autuação, e, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Designada pra redigir o
voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.723205/2015-12, em face do acórdão no 12-90.871 (fls. 390/412), julgado pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em
sessão realizada em 31 de agosto de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 10 a 23, trata-se de Auto de Infração de
Obrigação principal - AIOP no 51.056.463-1, em decorrência do descumprimento de
obrigação principal relativo à diferença de contribuições sociais patronais destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho RAT/GILRAT.
1.1. Constituem o crédito tributário previdenciário apurado nas competências
12/2012 e 11/2013, os valores referentes a diferença entre, de um lado, os valores
reais devidos pela empresa e, do outro lado, os valores declarados e recolhidos a
título de Grau de incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho - GILRAT ou RAT ou SAT (sendo meramente
designados neste relatório de RAT). Tendo a empresa declarado e recolhido 2%
a título de RAT, quando o correto seria 3%, logo apura-se neste levantamento a
diferença não recolhida de 1% a título de diferença de RAT.
1.2. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo
digital.
2. Segundo ainda o Relatório Fiscal, a situação encontrada na empresa é que, a mesma,
efetivamente assume como sua atividade econômica o CNAE
9411-1/00
(ATIVIDADES
ORGANIZAÇÕES
ASSOCIATIVAS
PATRONAIS
E
EMPRESARIAIS), porém de forma incoerente mesmo sabendo-se que esta atividade
econômica gera a partir de 2010 um RAT de 3%, a empresa tem mensalmente recolhido
os valores de RAT em apenas 2%.
2.1. Sabe-se que embora seja de responsabilidade da empresa realizar o
enquadramento na atividade preponderante para fins de recolhimento correto da
alíquota de RAT, cabe à Receita Federal do Brasil - RFB rever este
autoenquadramento a qualquer tempo e em caso de recolhimento indevido e a
menor, proceder à notificação dos valores devidos.
2.2. Logo, tendo esta fiscalização detectado o erro de alíquota aplicada nos
recolhimentos referentes ao RAT e sabendo-se que esta alíquota esta
intrinsecamente
vinculada
a
atividade
econômica
preponderante
nos
estabelecimentos da empresa, procedeu a fiscalização um levantamento mês a
mês e estabelecimento por estabelecimento para verificar a atividade econômica
que ocupa mais segurados empregados nos estabelecimentos da empresa para
detectando tal atividade verificar a correlação correta entre o CNAE (Atividade
Econômica) e o percentual de RAT a ser aplicado em cada estabelecimento/mês.
2.3. Ou seja, foi necessário testar o CNAE da atividade preponderante dos
estabelecimentos (com a finalidade de determinar a alíquota RAT correta), por
existirem divergências entre a informação cadastral existente na Receita Federal
do Brasil e a utilizada pela empresa nas suas declarações e respectivos
recolhimentos.
2.4. Para permitir o teste do CNAE (atividade econômica) preponderante nos
estabelecimentos foi necessário associar primeiramente qual seria a atividade de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

cada segurado empregado dentro da empresa partindo da Classificação Brasileira
de ocupações - CBO de cada segurado (coluna CNAE pelo CBO) e depois de se
associar de forma preliminar o CNAE de cada segurado pelo seu CBO fizemos
uma análise para verificar se a atividade preliminar poderia ou não estar
relacionada à atividade principal da empresa "9411-1/00 (ATIVIDADES DE
ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS E EMPRESARIAIS)".
3. O crédito tributário objeto do lançamento fiscal é composto pela contribuição
previdenciária referente a diferença de 1% não recolhida quando comparado o RAT
correto da empresa de 3%, ao RAT recolhido pela empresa de 2% sobre o total da
remuneração da mão de obra de segurados empregados. Tendo sido a alíquota da
atividade preponderante testada conforme citado nos parágrafos anteriores. Ou seja,
após os testes verificamos que o RAT correto é 3% e a empresa recolheu 2%, logo,
apurou-se a diferença de 1 % não recolhida.
DOS PERCENTUAIS APLICADOS NA APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE RAT
4. O Relatório Fiscal apresenta os percentuais aplicados a título de diferença de RAT:
4.1. Diferença não recolhida de 1% referente ao valor correto de Grau de
incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho - RAT de 3%, quando comparados ao RAT efetivamente recolhido pela
empresa de 2% - Art. 22, II da Lei n° 8.212/1991 c/c art. 202, §§ 3o a 6o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99;
4.2. O valor do item a foi multiplicado pelo FAP, sendo que o valor do FAP -
Fator Acidentário de Prevenção afere o desempenho da empresa, dentro da
respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho
ocorridos num determinado período. O FAP consiste num multiplicador variável
num intervalo contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000),
aplicado com quatro casas decimais sobre a alíquota RAT (FAP x RAT = Novo
valor do RAT). Conforme art. 10 da Lei 10.666/2003 c/c art. 202-a e 202-b do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999
(incluídos pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de 2009); Resolução
MPS/CNPS n° 1.316, de 31/05/2010; Portaria MPS/MF n° 329, de 10 de
dezembro de 2009; Portaria MPS/MF n° 451, de 23/09/2010 e Ato Declaratório
Executivo Codac n° 3, de 18 de janeiro de 2010. E neste caso o valor do FAP
para cada ano é de:
4.2.1. FAP de 0,9547 (2012), ficando o novo valor da diferença do RAT = RAT
(1%) x FAP = 0,9547, conforme ANEXO - Cálculo do valor da diferença a ser
apurada.
4.2.2. FAP de 0,9555 (2013), ficando o novo valor da diferença do RAT = RAT
(1%) x FAP = 0,9555, conforme ANEXO - Cálculo do valor da diferença a ser
apurada.
DA MULTA APLICADA
5. Foi aplicada a multa prevista na Lei 9.430/1996 (multa de ofício de 75%), pois, já
está em plena vigência a alteração na legislação de aplicação de multa de ofício nos
valores apurados pela fiscalização para tributos previdenciários, conforme previsão do
art. 35-A da Lei 8.212/1991 (incluído pela Lei 11.941/2010) que remete o cálculo da
multa de ofício nos casos lançamento de ofício relativos às contribuições
previdenciárias para o disposto no art. 44 da Lei 9.430/1996.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

6. O contribuinte apresentou a Impugnação, às fls. 129 a 172, com as seguintes
alegações, em síntese:
6.1. Preliminar de Nulidade. O Auto de Infração remonta a período já fiscalizado
pela Receita Federal, sendo entendido como refiscalização de modo a não ser
permitido.
6.1.1. O órgão de julgamento fazendário é expresso ao exigir que em se
realizando um novo lançamento, o Fiscal o faça enquadrando-o em algum dos
requisitos constantes no artigo 149 do CTN, o que definitivamente não ocorreu,
de modo que, furtando-se ao enquadramento da norma legal, padece este
lançamento tributário de nulidade.
6.2. Da atividade desempenhada pelo ONS – Operador Nacional do Sistema
Elétrico
6.2.1. A natureza associativa do Autor lhe confere a característica de uma
entidade dedicada à coordenação das atividades de seus membros8, estes sim
empresas públicas, mistas ou privadas, que sob regime de concessão ou
permissão de serviço público de energia elétrica exploram atividade econômica
de prestação de serviços, comerciais ou industriais. De acordo com o artigo 6o e
seguintes do Estatuto Social do ONS, seus associados são justamente as
empresas de geração, transmissão, distribuição ou comercialização de energia
elétrica, além de outros participantes integrantes da administração direta, como o
Ministério das Minas e Energia.
6.2.2. Dessa forma, conclui-se que a atividade desempenhada pelo ONS não se
confunde com às atividades de geração e transmissão de energia elétrica e à elas
não poderia ser equiparada, mormente para efeito de definição de alíquota de
impostos e contribuições, sob pena de violação aos princípios constitucionais da
isonomia, proporcionalidade e razoabilidade dos atos da administração pública.
6.3. Da base legal da contribuição ao RAT e da necessária vinculação ao grau de
risco da atividade preponderante.
6.3.1. A Contribuição sobre os Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) tem sua
base constitucional centrada no inciso XXVIII do artigo 7o, inciso I do artigo
195 e inciso I do artigo 201, todos da Constituição Federal, decorrendo da
garantia ao empregado de um seguro contra acidente do trabalho, custeado pelo
empregador, mediante pagamento de um adicional sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho, com administração atribuída à Previdência
Social.
6.3.2. Segundo o art. 202, § 5o, do Decreto n° 3.048/1999, é de responsabilidade
da empresa (sujeito passivo) realizar o enquadramento na atividade
preponderante e, consequentemente, aplicar a alíquota pertinente de acordo com
o código CNAE de cada atividade.
6.3.3. Percebe-se, portanto, que a legislação que rege a contribuição ao RAT
pretendeu atribuir uma alíquota mais gravosa àqueles empregadores cuja
atividade preponderante represente um maior risco ambiental de trabalho, que
deve ser aferido através de metodologia e critérios objetivos, considerando as
especificidades de cada atividade econômica.
6.3.4. Na hipótese sob análise, esta aferição se revela ainda mais necessária, eis
que inexiste outra Organização que execute as mesmas atividades realizadas pelo
ONS, que pudesse servir de paradigma para definição do grau de risco e da
alíquota do RAT a ser aplicada ao Operador.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

6.3.5. Contudo, no caso da ONS não é possível realizar o autoenquadramento
adequado das suas atividades na atual estrutura da CNAE, em razão do flagrante
equívoco do IBGE/CONCLA em inserir a atividade do ONS (subclasse 35.11-
1/02) na classe de geração de energia elétrica (classe 35.11), bem como da
ausência, dentre os demais códigos disponíveis, de algum que descreva
adequadamente as atribuições legais do NOS.
6.4. Da impossibilidade de enquadramento adequado da atividade do NOS no
CNAE.
6.4.1. Atualmente, no caso do ONS, é "aplicável" a alíquota de 3% tanto para o
código 94.11-1/00, como para o código 35.11-5/00.
6.4.2. Conforme informado anteriormente, inicialmente o ONS manteve a
alíquota de 2% para todas as suas unidades, pois, muito embora a sua unidade
matriz (Brasília) adotasse o código 91.99-5, ao qual seria aplicável a alíquota de
1%, as demais unidades do ONS adotavam o código 74.99-3, ao qual era
aplicável a alíquota de 2%.
6.4.3. Assim, naquela ocasião, o ONS adotou a maior alíquota do RAT,
contribuindo em um valor maior do que o teoricamente devido desde o ano de
sua constituição (1998) até a mudança do seu CNAE (2008), quando passou a
adotar o código 35.11-5/00 para todas as unidades, ao qual, à época, era também
aplicável a alíquota de 2%.
6.4.4. Em 23/06/2010, ao concluir pelo não cabimento da classificação
apresentada pela CONCLA, que incluía indevidamente a atividade
desempenhada pelo ONS dentro da classe de geração de energia elétrica, o ONS
voltou a adotar o CNAE 94.11-1/00, agora para todas as suas unidades. Contudo,
nesta ocasião, tanto o código CNAE 94.11-1/00, como o código CNAE 35.11-
5/00 possuíam a alíquota de 3%, desde o início da vigência do Decreto n°
6.957/09 (1°/01/2010).
6.4.5. Vale ressaltar que o CNAE 94.11-1/00 não descreve adequadamente as
atividades do Impugnante, mas é, dentre os códigos disponíveis, aquele que,
ainda que remotamente, melhor representa a natureza jurídica do ONS.
6.4.6. No entanto, desde o retorno ao código CNAE 94.11-1/00, o ONS manteve
o recolhimento do RAT na alíquota de 2%, tendo em vista a indefinição da
UNIÃO FEDERAL quanto ao correto enquadramento do CNAE relativo à
atividade desempenhada pelo ONS e o correspondente grau de risco associado.
6.4.7. Sendo assim, o ONS não alterou a alíquota do RAT para maior ou para a
menor, mantendo-se na alíquota que vinha praticando, tendo em vista o real
impasse quanto à classificação da sua atividade, que ainda era discutida na esfera
administrativa.
6.4.8. Desta forma, não é razoável exigir do ONS, contribuinte de boa-fé,
sujeitar-se à maior alíquota da tributação do RAT somente por conta da
indefinição da Administração Pública quanto à adequada classificação da sua
atividade econômica.
6.5. Da metodologia inadequada utilizada pela fiscalização para definição do
grau de risco aplicável à atividade preponderante do ONS. Necessidade de
realização de Perícia.
6.5.1. Com efeito, o "teste do CNAE" do ONS foi realizado pela fiscalização
com base na Classificação Brasileira de Atividades - CBO de cada empregado,
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

associando-a ao respectivo CNAE e ao grau de risco correspondente, fixado no
Anexo V, do Decreto n° 6.957/09.
6.5.2. A realização de tal perícia se justifica como sendo a única forma de aferir
com a necessária adequação e pertinência os riscos ambientais de trabalho a que
estão submetidos os empregados do ONS, eis que suas atribuições legais são
realizadas em caráter de exclusividade, inexistindo outra Organização que
execute atividades similares.
6.5.3. Sendo assim, para fins de cumprimento do que dispõe o artigo 36, do
Decreto n° 7.574/2011, informa que o profissional que irá atuar como perito do
ONS é ANA PAULA VERAS DE OLIVEIRA, engenheira de segurança do
trabalho, inscrita no CREA/DF sob o n° 13716/D, com escritório na SAI, trecho
02, lote 1125, Brasília, DF, telefone (61)3642-7123.
6.5.4. Adicionalmente, informa que os quesitos a serem respondidos pelos do
ONS e da União, estão anexados à presente Impugnação ao final da presente
peça.
6.6. Do PPRA elaborado anualmente pelo ONS e dos registros de Acidentes de
Trabalho.
6.7. Da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP
É o Relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 30/11/2013
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA.
NÃO
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária de custeio previdenciário não pode ser afastada no âmbito
administrativo por alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são
reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário. Neste sentido, o
art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF, publicada no
D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda a última instância administrativa se
pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. INOBSERVÂNCIA DE REGULARIDADE NO
LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sendo condição
necessária e suficiente à sua materialização a ocorrência do fato gerador,
independentemente da existência de dolo ou qualquer outro elemento subjetivo.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de
não recolhimento. DJ DRJ07 RJ Fl. 390 Original Documento de 23 página(s) assinado
digitalmente.
Pode
ser
consultado
no
endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP10.1122.16286.PKQN. Processo 10166.723205/2015-12 Acórdão n.o 12-90.871
DRJ/RJO Fls. 391 2
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR.
O contencioso administrativo fiscal não é o foro competente para julgar a ocorrência de
infração penal.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o
risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante. A cobrança do SAT
reveste-se de legalidade, os elementos necessários à sua exigência foram definidos em
lei, sendo que os decretos regulamentadores em nada a excederam.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 422/448,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como promove a juntada do auto de
infração no 51.056.459-3 (referente a primeira fiscalização), da petição inicial de processo
judicial atinente a período posterior ao objeto do lançamento e a sentença do referido processo.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da refiscalização.
Aduz a recorrente que o Auto de Infração remonta a período já fiscalizado pela
Receita Federal, sendo entendido como refiscalização de modo a não ser permitido.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Defende que o lançamento somente será efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nas hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Conforme o Relatório Fiscal, a auditoria fiscal foi instaurada por determinação
contida no TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL FISCALIZAÇÃO -
TDPF-F n° 01.1.01.00-2015-00808-5, tendo a ação fiscal para verificação dos tributos
previdenciários iniciada em 20.03.2015, com a ciência por correio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF.
O Relatório Fiscal também observa que houve um procedimento fiscal realizado
em 2014 (0110100.2014.00263) que apurou diferenças de RAT no período, contudo, foi
verificado que durante a apuração, o sistema de extração de dados da Receita Federal do Brasil
excluiu da aferição as GFIPS enviadas após o início da ação fiscal, competências 12/2012 e
11/2013.
Por este motivo o Delegado Substituto da Receita Federal do Brasil autorizou a
realização de segundo exame com a finalidade específica de apurar os dados relativos a diferença
de RAT nestas duas competências 12/2012 e 11/2013.
A instância julgadora a quo compreendeu que tal autorização não viola o que
dispõe o art. 149 do CTN.
Contudo, assim dispõe o Art. 149 do CTN:
Art. 149 do CTN. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Verifica-se que eventual falha no sistema da Receita Federal do Brasil não é umas
das hipóteses legais, previstas no art. 149 do CTN, para realização de refiscalização.
A comprovação da ocorrência de uma ou mais hipóteses permissivas constantes
daquele dispositivo legal, faz-se necessária para observar a segurança jurídica dos atos
administrativos, bem como à ampla defesa e contraditório do contribuinte.
Desse modo, entendo por ilegal a refiscalização realizada, por não estar ela
enquadrada em qualquer hipótese prevista nos incisos do artigo 149 do CTN, ocasionando vício
material no lançamento.
A revisão de lançamento fiscal somente poderá ser levada a efeito quando
devidamente enquadrada no artigo 149, e incisos, do CTN, impondo, ainda, ao fiscal autuante a
devida comprovação da ocorrência de uma ou mais hipóteses permissivas constantes daquele
dispositivo legal, em observância à segurança jurídica dos atos administrativos, bem como à
ampla defesa e contraditório do contribuinte, sob pena de improcedência da autuação. O reexame
de mesmo fato gerador, já devidamente contemplado por fiscalização anterior, em relação ao
mesmo período, com a consequente constituição de crédito tributário exigindo diferenças de
tributos não apurados na ação fiscal primitiva, representa por si só revisão de lançamento
independentemente da opção das formas/tipos de procedimentos adotados nas duas
oportunidades. Nesse sentido, cito o Acórdão no 2401-010.706, de 07.12.2022.
Por oportuno, menciona-se trechos de ementa de outros precedentes deste
Conselho:
ARTIGO 149 DO CTN. REFISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO. A revisão de lançamento
fiscal somente é cabível no caso da fiscalização fundamentar e motivar a ocorrência de
uma ou mais hipóteses permissivas constantes do artigo 149 do CTN, sob pena de
improcedência do Auto de Infração. (Acórdão 1201-001.687, de 17.05.2017).
REFISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE APONTAR OS PRESSUPOSTOS
FÁTICOS E JURÍDICOS EXIGIDOS PELO ART. 149 DO CTN. A revisão de
lançamento fiscal somente poderá ser levada a efeito quando devidamente enquadrada
no artigo 149, e incisos, do CTN, impondo, ainda, ao fiscal autuante a devida
comprovação da ocorrência de uma ou mais hipóteses permissivas constantes daquele
dispositivo legal, em observância à segurança jurídica dos atos administrativos, bem
como à ampla defesa e contraditório do contribuinte, sob pena de improcedência da
autuação. (Acórdão 2301-004.213, de 11.11.2014).
REFISCALIZAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS ENSEJADORES DA REVISÃO
DE LANÇAMENTO AO ART. 149 DO CTN. INEXISTÊNCIA. VÍCIO MATERIAL.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. A revisão do lançamento fiscal somente
poderá ser levada a efeito quando devidamente comprovada a ocorrência de algumas
das hipóteses permissivas, elencadas no artigo 149, e incisos, do CTN. Inexistindo
subsunção dos fatos ensejadores da revisão de lançamento àquele dispositivo legal,
cinge-se a autuação de vício material e consequente nulidade. (Acórdão 3401-002.339,
de 25.07.2013).
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Diante disso, neste tocante, merece provimento o recurso, devido à ausência de
subsunção às determinações do art. 149 do CTN, reconhecendo-se a nulidade do lançamento por
vício material.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade
da autuação.
Sendo vencido quanto ao tópico “refiscalização”, passo à análise das demais
alegadas em recurso voluntário.
Diferenças não recolhidas relativas à contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do GILRAT.
Quanto a alegação de mérito, entendo que não merece provimento o recurso
voluntário. A DRJ de origem bem apreciou a matéria, razão pela qual transcrevo abaixo trecho
do acórdão recorrido, no qual é fundamentada a procedência do auto de infração, adotando-o
como razões de decidir:
“11. De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 10 a 23, trata-se de Auto de Infração de
Obrigação principal - AIOP no 51.056.463-1, em decorrência do descumprimento de
obrigação principal relativo à diferença de contribuições sociais patronais destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho RAT/GILRAT.
11.1. Constituem o crédito tributário previdenciário apurado nas competências 12/2012
e 11/2013, os valores referentes a diferença entre, de um lado, os valores reais devidos
pela empresa e, do outro lado, os valores declarados e recolhidos a título de Grau de
incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho -
GILRAT ou RAT ou SAT (sendo meramente designados neste relatório de RAT). Tendo
a empresa declarado e recolhido 2% a título de RAT, quando o correto seria 3%, logo
apura-se neste levantamento a diferença não recolhida de 1% a título de diferença de
RAT.
12. Segundo ainda o Relatório Fiscal, a situação encontrada na empresa é que, a mesma,
efetivamente assume como sua atividade econômica o CNAE
9411-1/00
(ATIVIDADES
ORGANIZAÇÕES
ASSOCIATIVAS
PATRONAIS
E
EMPRESARIAIS), porém de forma incoerente mesmo sabendo-se que esta atividade
econômica gera a partir de 2010 um RAT de 3%, a empresa tem mensalmente recolhido
os valores de RAT em apenas 2%.
12.1. Sabe-se que embora seja de responsabilidade da empresa realizar o
enquadramento na atividade preponderante para fins de recolhimento correto da
alíquota de RAT, cabe à Receita Federal do Brasil - RFB rever este
autoenquadramento a qualquer tempo e em caso de recolhimento indevido e a menor,
proceder à notificação dos valores devidos.
12.2. Logo, tendo esta fiscalização detectado o erro de alíquota aplicada nos
recolhimentos referentes ao RAT e sabendo-se que esta alíquota esta intrinsecamente
vinculada a atividade econômica preponderante nos estabelecimentos da empresa,
procedeu a fiscalização um levantamento mês a mês e estabelecimento por
estabelecimento para verificar a atividade econômica que ocupa mais segurados
empregados nos estabelecimentos da empresa para detectando tal atividade verificar a
correlação correta entre o CNAE (Atividade Econômica) e o percentual de RAT a ser
aplicado em cada estabelecimento/mês.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

12.3. Ou seja, foi necessário testar o CNAE da atividade preponderante dos
estabelecimentos (com a finalidade de determinar a alíquota RAT correta), por
existirem divergências entre a informação cadastral existente na Receita Federal do
Brasil e a utilizada pela empresa nas suas declarações e respectivos recolhimentos.
12.4. Para permitir o teste do CNAE (atividade econômica) preponderante nos
estabelecimentos foi necessário associar primeiramente qual seria a atividade de cada
segurado empregado dentro da empresa partindo da Classificação Brasileira de
ocupações - CBO de cada segurado (coluna CNAE pelo CBO) e depois de se associar
de forma preliminar o CNAE de cada segurado pelo seu CBO fizemos uma análise para
verificar se a atividade preliminar poderia ou não estar relacionada à atividade principal
da empresa "9411-1/00 (ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
PATRONAIS E EMPRESARIAIS)".
13. O crédito tributário objeto do lançamento fiscal é composto pela contribuição
previdenciária referente a diferença de 1% não recolhida quando comparado o RAT
correto da empresa de 3%, ao RAT recolhido pela empresa de 2% sobre o total da
remuneração da mão de obra de segurados empregados. Tendo sido a alíquota da
atividade preponderante testada conforme citado nos parágrafos anteriores. Ou seja,
após os testes verificamos que o RAT correto é 3% e a empresa recolheu 2%, logo,
apurou-se a diferença de 1 % não recolhida.
14. tem-se que a exigência da contribuição e o enquadramento de contribuintes, para
efeito de pagamento da contribuição relativa ao grau de risco do ambiente de trabalho
encontra-se disciplinado, em especial, nos dispositivos a seguir reproduzidos:
Lei no 8.212/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
Regulamento da Previdência Social - RPS, Decreto no 3.048/1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
(...).
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V. (grifou-se).
15. Sobre o tema a Instrução Normativa RFB n° 971/2009, com a redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.080/2010, dispõe, in verbis:
IN RFB no 971/2009 - Art.72.
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de
risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010).
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi
reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes
disposições: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.080, de 3 de novembro
de 2010.
16. O contribuinte argumenta pela inadequação da metodologia utilizada pela auditoria-
fiscal baseada na CBO de cada empregado associando-a ao respectivo CNAE e ao grau
de risco correspondente fixado no Anexo V do Decreto no 6.957/09, para definir o grau
de risco associado à atividade preponderante do ONS.
17. Não concordo com tal linha de argumentação pois é de responsabilidade da empresa
o enquadramento nos correspondentes graus de risco de acordo com sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, prevista no Anexo V do Decreto 3.048/1999.
18. Ademais, a CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de
atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos
da Administração Tributária do país. Trata-se de um detalhamento da CNAE –
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, aplicada a todos os agentes
econômicos que estão engajados na produção de bens e serviços, podendo compreender
estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas,
organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos
(pessoa física).
19. Em relação ao CNAE, tem-se um trabalho conjunto resultante das três esferas de
governo, elaborada sob a coordenação da Secretaria da Receita Federal e orientação
técnica do IBGE, com representantes da União, dos Estados e dos Municípios, na
Subcomissão Técnica da CNAE, que atua em caráter permanente no âmbito da
Comissão Nacional de Classificação - CONCLA.
20. Já a tabela de códigos e denominações da CNAE foi oficializada mediante
publicação no DOU - Resoluções IBGE/CONCLA no 01 de 04.09.2006 e a de no 02, de
15.12.2006.
21. As alíquotas da contribuição destinada ao custeio do GILRAT, considerando-se a
classificação na Tabela CNAE-Fiscal e também conforme o disposto na Lei no 8.212/91,
serão de 1% para o grau de risco leve, 2% para o médio e 3% para o grave, alíquotas
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

estes incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso.
22. Em relação ao Fator Acidentário de Prevenção – FAP, tem-se que o mesmo é um
multiplicador, sendo calculado por estabelecimento, que varia de 0,5000 a 2,0000. Este
multiplicador deve ser aplicado sobre as alíquotas de 1%, 2% ou 3% da tarifação
coletiva por subclasse econômica, incidentes sobre a folha de salários das empresas para
custear aposentadorias especiais e benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.
Observa-se que o FAP é calculado sempre sobre os dois últimos anos de todo o
histórico de acidentalidade e de registros acidentários da Previdência Social.
23. Pode-se observar que, de acordo com a metodologia do FAP, as empresas que
registrarem maior número de acidentes ou doenças ocupacionais, terão um maior
dispêndio. Por outro lado, pode-se dizer que o FAP aumenta a bonificação das empresas
que registram acidentalidade menor. Por fim, no caso de nenhum evento de acidente de
trabalho, a empresa é bonificada com a redução de 50% da alíquota.
24. Neste ínterim, tem-se que o Decreto 6.957/2009 modificou o art. 202- A do Decreto
3.048/1999 e estabeleceu os critérios de cálculo do FAP.
25. Diante deste cenário fático, a competência funcional da Auditoria Fiscal limita-se à
verificação do correto autoenquadramento por parte do Contribuinte e, caso verifique
alguma incongruência neste autoenquadramento, também realizará o enquadramento.
26. O Relatório Fiscal mostra claramente que a Impugnante efetivava a declaração no
código CNAE 9411-1-00, de modo que a Auditoria-Fiscal realizou a verificação, com
base na Classificação Brasileira de Ocupações e no CNAE da atividade preponderante
dos estabelecimentos, se estava correta a alíquota aplicada posto divergências entre a
informação cadastral existente na Receita Federal do Brasil e a utilizada pela empresa
nas suas declarações e respectivos recolhimento.
27. A Fiscalização então lançou a diferença de 1% não recolhida a título de RAT, valor
este multiplicado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, de cada ano do período
fiscalizado, que afere o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade
econômica da empresa relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num
determinado período. 27.1. Conforme o descrito no relatório Fiscal:
27.1.1. Diferença não recolhida de 1% referente ao valor correto de Grau de
incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho -
RAT de 3%, quando comparados ao RAT efetivamente recolhido pela empresa de 2% -
Art. 22, II da Lei n° 8.212/1991 c/c art. 202, §§ 3o a 6o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99;
27.1.2. O valor do item a foi multiplicado pelo FAP, sendo que o valor do FAP - Fator
Acidentário de Prevenção afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva
atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num
determinado período. O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo
contínuo de cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas
decimais sobre a alíquota RAT (FAP x RAT = Novo valor do RAT). Conforme art. 10
da Lei 10.666/2003 c/c art. 202-a e 202-b do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999 (incluídos pelo Decreto n° 6.957, de 9 de
setembro de 2009); Resolução MPS/CNPS n° 1.316, de 31/05/2010; Portaria MPS/MF
n° 329, de 10 de dezembro de 2009; Portaria MPS/MF n° 451, de 23/09/2010 e Ato
Declaratório Executivo Codac n° 3, de 18 de janeiro de 2010. E neste caso o valor do
FAP para cada ano é de:
27.1.3. FAP de 0,9547 (2012), ficando o novo valor da diferença do RAT = RAT (1%) x
FAP = 0,9547, conforme ANEXO - Cálculo do valor da diferença a ser apurada.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

27.1.4. FAP de 0,9555 (2013), ficando o novo valor da diferença do RAT = RAT (1%) x
FAP = 0,9555, conforme ANEXO - Cálculo do valor da diferença a ser apurada.
28. Podemos observar que a Fiscalização não realizou qualquer revisão no
enquadramento da empresa pois o presente procedimento fiscal versa apenas sobre a
incongruência da alíquota RAT informada em GFIP, respeitado o enquadramento no
código CNAE declarado pelo contribuinte em documento de confissão de dívida fiscal -
GFIP.
29. Em outra linha de argumentação, a empresa aduz pela improcedência dos
lançamentos porque tanto o enquadramento no CNAE quanto a atribuição do grau de
risco da atividade da impugnante encontram-se equivocados pois a atividade
desempenhada pelo ONS não se confunde com as atividades de geração de energia
elétrica cujo percentual de contribuição ao SAT/RAT é 3%, não podendo ser equiparada
às empresas deste setor.
30. A Impugnante informa que desde 2010 adota o código CNAE - 94.11- 1-00-
Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais, por entender que
este seria o que mais se aproxima, ainda que remotamente, às atividades desempenhada
pelo ONS, mas que a alíquota correspondente ao citado código CNAE que era de 1%
até 2009 foi majorada injustificadamente para 3% com a edição do Decreto no
6.957/2003, com vigência a partir de 01/01/2010, mas que a empresa optou por
continuar recolhendo a contribuição ao RAT à alíquota de 2%, por entender que o grau
de risco de sua atividade não pode ser de risco máximo de 3%, uma vez que seus
empregados exercem atividades meramente administrativas e gerenciais.
30.1.1. Em 23/06/2010, ao concluir pelo não cabimento da classificação apresentada
pela CONCLA, que incluía indevidamente a atividade desempenhada pelo ONS dentro
da classe de geração de energia elétrica, o ONS voltou a adotar o CNAE 94.11-1/00,
agora para todas as suas unidades. Contudo, nesta ocasião, tanto o código CNAE
94.11-1/00, como o código CNAE 35.11-5/00 possuíam a alíquota de 3%, desde o início
da vigência do Decreto n° 6.957/09 (1°/01/2010).
30.1.2. Vale ressaltar que o CNAE 94.11-1/00 não descreve adequadamente as
atividades do Impugnante, mas é, dentre os códigos disponíveis, aquele que, ainda que
remotamente, melhor representa a natureza jurídica do ONS.
30.1.3. No entanto, desde o retorno ao código CNAE 94.11-1/00, o ONS manteve o
recolhimento do RAT na alíquota de 2%, tendo em vista a indefinição da UNIÃO
FEDERAL quanto ao correto enquadramento do CNAE relativo à atividade
desempenhada pelo ONS e o correspondente grau de risco associado.
30.1.4. Sendo assim, o ONS não alterou a alíquota do RAT para maior ou para a
menor, mantendo-se na alíquota que vinha praticando, tendo em vista o real impasse
quanto à classificação da sua atividade, que ainda era discutida na esfera
administrativa.
31. A responsabilidade da empresa em efetivar o enquadramento no código CNAE da
atividade preponderante, não permite que altere a alíquota correspondente do devido
código CNAE, de modo que a Receita Federal do Brasil pode rever tal enquadramento a
qualquer tempo e na hipótese de reclassificação de ofício ou de recolhimento inferior ao
devido, constituir o crédito tributário e cientificar o sujeito passivo.
32. Por outro lado, cabe ao contribuinte o ônus da prova do fato modificativo de sua
declaração em GFIP. Porém, o que se verifica é a simples irresignação, na qual há
protestos por suposta inadequação da tabela CNAE para sua atividade econômica, que
não encontra na tabela um código que atenda suas pretensões.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

33. Neste contexto, não há competência Regimental ou Legal desta instância julgadora
ou mesmo da Fiscalização para apreciar, alterar ou criar alíquota em função da relatada
dificuldade do contribuinte em obter uma classificação específica para a sua atividade
junto as várias instituições como a RFB, IBGE, CONCLA e MPOG.
34. Neste diapasão, a norma do art. 7, IV e V da Portaria MF no 341/2011, que
disciplina o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
veda a esta instância de julgamento negar vigência às normas que compõem o
ordenamento jurídico pátrio.
35. Conforme o Relatório Fiscal, verificou-se que o contribuinte informou a CNAE que
considerou mais apropriada para suas atividades, entretanto informou deliberadamente
incorreto o campo alíquota RAT da GFIP, no período de 01/2010 a 12/2013, com a
alíquota de 2%, quando deveria ter informado 3%, que é o percentual correto para
aquela CNAE, tendo sido cobrada, então, a diferença devida de 1%.
36. Ou seja, no procedimento fiscal, a Auditoria-Fiscal considerou o código CNAE
declarado pela empresa e considerou a alíquota prevista pelo anexo V do RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, para o tipo de atividade, com as alterações do Decreto no
6.957, de 09 de setembro de 2009, vigente para o período objeto da presente autuação
(2010/2013), que passou a ser exigível a alíquota do SAT de 3%.
37. Portanto, não foi revisto pela Fiscalização o enquadramento da empresa no CNAE,
mas sim realizada a reclassificação de ofício lançando-se a diferença de alíquota de 1 %.
38. Diante do exposto, não prospera a argumentação da Impugnante.
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. A DRJ
bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em recurso voluntário
apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Por oportuno, imperioso mencionar o acórdão no 2402-005.831, de 11.05.2017, no
qual a 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho apreciou
recurso voluntário da mesma contribuinte, em relação ao AI n.o 51.056.4593, que tratava de
exigência de diferenças não recolhidas relativas à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes de
riscos ambientais do trabalho – GILRAT, tendo compreendido pela manutenção do referido
lançamento.
Transcrevo abaixo trecho do referido acórdão, de relatoria do Conselheiro Kleber
Ferreira de Araújo, que bem apreciou a questão, cujos fundamentos também são agregados ao
presente voto:
“a) Diferença de GILRAT
Segundo o fisco (ver relatório de fls. 36/84), o autuado declarava que sua atividade
econômica enquadrava-se na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE
com o código 94111/0 (ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
PATRONAIS E EMPRESARIAIS), todavia, mesmo ciente de que tal atividade
resultava na alíquota GILRAT de 3%, efetuava o recolhimento pela alíquota de 2%.
Acrescenta que, diante da incoerência nas informações prestadas e recolhimentos
efetuados, a autoridade lançadora fez a verificação da atividade preponderante da
empresa mediante avaliação do Código Brasileiro de Ocupações CBO de cada
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

empregado, tendo concluído que, de fato, o grau de risco da atividade preponderante é
3%, conforme demonstrado nas planilhas de fls. 706/3.885.
Em sua defesa, o autuado alega que a sua atividade não se confunde com geração e
transmissão de energia elétrica, daí porque não pode ser nela enquadrada para fins de
pagamento de tributos.
Alega não ser possível realizar o auto enquadramento adequado das suas atividades na
estrutura do CNAE, por ausência de um código específico que descreva as suas
atribuições. Por essa razão requer a realização de prova pericial de forma a demonstrar
que a atividade preponderante do ONS está associada ao grau de risco leve.
Sustenta que, ao adotar a partir de 2010 o código CNAE 94111/00 para todas as suas
unidades, não alterou a alíquota do RAT para maior ou para menor, tendo se mantido no
patamar que vinha praticando (2%), tendo em conta o impasse quanto à classificação de
sua atividade, matéria esta que discutia administrativamente.
Defende ainda que a atividade desenvolvida pelo ONS não oferece maiores riscos que
aquelas desenvolvidas em escritórios, assim, a tributação do RAT pela alíquota de 3%
fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e da
legalidade.
Assevera que a metodologia utilizada pelo fisco para definição da atividade
preponderante do autuado revela-se simplista e inadequada. Malgrado o CBO indique a
maioria dos trabalhadores labora no ramo relacionado à engenharia elétrica, não se pode
atribuir o grau de risco grave indistintamente, posto que as atividades são exercidas a
quilômetros das unidades de geração e das linhas de transmissão de energia elétrica.
Nesse sentido, caberia ao fisco realizar uma verificação no local de trabalho para
constatar o acerto da tese da empresa. Reafirma o pedido para realização de perícia.
O órgão de primeira instância não deu razão ao então impugnante, por entender que o
enquadramento no grau de risco para definição da alíquota GILRAT decorre da
informação prestada pelo contribuinte à Administração Tributária, nesse sentido, ao
fisco ficaria reservada a tarefa de verificar se o auto enquadramento foi feito
corretamente.
Aduz que sequer o fisco alterou o enquadramento feito pelo contribuinte, tão somente
constatou que a alíquota GILRAT adotada por este estava em desconformidade com a
atividade econômica declarada.
Acerca da suposta inadequação dos códigos da CNAE para abarcar a atividade da
empresa, a turma de primeira instância consignou que não detinha competência para
solucionar conflito dos contribuintes com os órgãos responsáveis pela definição dos
códigos das atividades constantes na tabela CNAE.
O pedido para produção de prova pericial foi indeferido, sob a justificativa de que a sua
concessão depende da análise do julgador que pode entender que essa dilação probatória
não teria serventia para solução da lide. No caso concreto, entendeu-se que a perícia não
teria razão de ser, posto que o lançamento fora integralmente pautado em documentos e
declarações apresentadas pelo sujeito passivo. Portanto, este teria total possibilidade de
se defender sem ter que se valer de prova pericial.
No recurso, o sujeito passivo reforça as alegações já apresentadas e, além disso, acusa o
órgão de julgamento da RFB de haver se equivocado ao afirmar que o fisco teria se
baseado apenas nas declarações da empresa para efetuar a apuração da diferença da
contribuição RAT, quando se sabe que o fisco efetuou a verificação do grau de risco
com esteio no CBO dos seus empregados.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Comecemos por afastar este segundo argumento. Uma transcrição de excerto do voto
condutor do acórdão recorrido mostra que o recorrente não tem razão:
"A fiscalização esclarece que a empresa efetivamente já se declarava no código CNAE
9411100, esta apenas verificou, utilizando-se dos dispositivos como a Classificação
Brasileira de Ocupações – CBO, associando-a ao CNAE da atividade preponderante dos
estabelecimentos, conforme anexos de fls. 706/1.463, com a finalidade de verificar a
alíquota correta, por existirem divergências entre a informação cadastral existente na
Receita Federal do Brasil e a utilizada pela empresa nas suas declarações e respectivos
recolhimento, lançando a diferença de 1% não recolhida a titulo de RAT, valor este
multiplicado pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, de cada ano do período
fiscalizado, que afere o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade
econômica da empresa relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num
determinado período.
Ou seja, no presente caso sequer houve revisão no enquadramento da Impugnante pela
fiscalização, pois o caso ora examinado não versa sobre reenquadramento proposto pela
Fazenda Pública, mas de mera incongruência da alíquota RAT informada em GFIP,
respeitado o enquadramento no código CNAE declarado pelo contribuinte em
documento de confissão de dívida fiscal GFIP."
Como se percebe, não descuidou a decisão a quo de ressaltar que o fisco, em razão de
incongruências entre as informações cadastrais prestadas à RFB e aquelas constates na
GFIP, efetuou verificação da atividade preponderante do ONS, tomando como base o
CBO dos seus empregados, tendo concluído que de fato o grau de risco aplicável na
situação era o "grave", com alíquota GILRAT de 3%. De se concluir, portanto, que a
decisão recorrida não foi omissa quanto à menção de que o fisco efetuou teste para
verificação se havia distorção entre o CNAE informado e aquele que corresponde
efetivamente à atividade exercida pela empresa.
Nesse sentido, não é correto afirmar que o fisco tomou como base para o lançamento
apenas o CBO dos empregados, quando se sabe que a metodologia citada teve por
desiderato confirmar as informações prestadas pela empresa, o que de fato se
configurou.
Acerca da inexistência de código CNAE específico para a atividade desenvolvida pelo
recorrente, falta aos órgãos de julgamento administrativo a competência para criar
códigos novos de atividades ou revisar a tabela da CNAE, posto que esta atribuição é
reservada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, conforme se pode ver
da cartilha eletrônica "Introdução à Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNAE versão 2.0"1. Vale a pena transcrever o texto que menciona a competência
revisional do IBGE:
"1.1.3 Gestão da CNAE
O IBGE é o órgão gestor da CNAE, responsável pela documentação da classificação,
desenvolvimento dos instrumentos de apoio, disseminação e atendimento aos usuários
sobre a aplicação da classificação.
Compete-lhe, também, a manutenção da classificação e a condução dos processos de
revisão.
Nas questões relativas às subclasses de uso da Administração Pública, o IBGE opera
em regime de cogestão com a Subcomissão Técnica para a CNAE-Subclasses, instituída
no âmbito da Concla em junho de 1998, sob a coordenação da Secretaria da Receita
Federal e com a participação de representantes das três esferas de governo."
(grifamos)
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Nesse sentido, acertou à DRJ quando se reconheceu incompetente para decidir acerca de
conflito relativo à classificação da atividade do recorrente na tabela CNAE, até porque
esta discussão, conforme consta no recurso, já foi levada a outras esferas da
Administração Pública.
Assim, não tendo sido revisada a CNAE pelo IBGE, não cabe aos órgãos de julgamento
administrativo avançar na discussão acerca da existência ou não de codificação que
melhor se adeque à atividade da empresa autuada.
Verifiquemos, então, se alíquota utilizada pelo fisco encontra-se em conformidade com
as disposições legais aplicáveis.
A legislação aplicável à cobrança da contribuição GILRAT encontra-se albergada na
Lei de Custeio da Seguridade Social, nos seguintes termos:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
II para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
(...)
A definição do que seja atividade preponderante vem tratada no Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, com a seguinte redação:
Art. 202...
(...).
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
(...).
Esse enquadramento, conforme determina o art. 72 da Instrução Normativa IN RFB n.o
971/2009, deve ser efetuado pelo própria empresa, a qual deve se basear no Anexo V do
RPS, que apresenta as atividade codificadas a partir da CNAE e os graus de risco
correspondentes.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Verifica-se no caso concreto que a empresa no período do lançamento declarou que sua
atividade econômica enquadrava-se no código CNAE 94111/00 (Atividades de
Organizações Associativas e Patronais Empresariais), a qual no anexo V do RPS indica
grau de risco grave.
Assim, o ONS teria que declarar na GFIP e efetuar o recolhimento da contribuição
GILRAT pela alíquota de 3%, todavia, como consta no recurso, foi utilizada a alíquota
de 2%.
O fisco, diante dessa situação, procedeu a uma verificação com base no CBO dos
empregados e constatou que, de fato, o grau de risco grave era o que melhor se
adequava às atividades desenvolvidas pelo contribuinte.
Verifica-se, assim, que não houve reenquadramento da empresa com o objetivo de
determinar o grau de risco correto, mas apenas uma confirmação daquele já declarado
pela empresa.
É forçoso concluir, então, que o fisco atuou dentro do espaço determinado pela
legislação, estando correto o lançamento da diferença da contribuição GILRAT não
recolhida pelo sujeito passivo.
O fato da estatística acidentária na empresa ser reduzida não tem interferência na
definição da alíqutoa GILRAT, sendo parâmetro a ser considerado na determinação do
Fator Acidentário de Prevenção - FAP, o qual não é objeto da discussão. Portanto, esse
argumento carece de força para alterar o lançamento.
Da mesma forma, os programas de monitoramento dos riscos existentes no ambiente de
trabalho também não trazem qualquer reflexo quanto ao lançamento sob cuidado,
interferindo na aplicação do adicional destinado ao custeio do benefício de
aposentadoria especial, conforme previsão dos arts. 57 e 58 da Lei n.o 8.213/1991.
Quanto ao pedido de perícia, indeferido pela primeira instância, entendo, da mesma
forma, que não deva ser concedido, posto que não terá utilidade para deslinde da
contenda, na medida em que, conforme afirmei acima, o lançamento toma por base
informações prestadas pelo sujeito passivo acerca da atividade por ele exercida e
confirmadas pelo fisco.
A perícia requerida não seria hábil a prover uma nova codificação CNAE com o
objetivo de alterar a alíquota aplicada, motivo pelo qual não deve ter o seu pedido
acatado.
Encaminho, assim, para que seja desprovido ao recurso quanto à alegação de
improcedência do AI n.o 51.056.4593.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise.
Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Por fim, quanto a alegação de que houve alteração de critério jurídico pelo
acórdão da DRJ, entendo que esta improcede. Conforme foi relatado, pela autoridade lançadora,
“foi necessário testar o CNAE da atividade preponderante dos estabelecimentos (com a
finalidade de determinar a alíquota RAT correta), por existirem divergências entre a informação
cadastral existente na Receita Federal do Brasil e a utilizada pela empresa nas suas declarações
e respectivos recolhimentos”.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

A DRJ de origem manteve essa fundamentação para manter hígido o lançamento,
conforme se verifica pelo excerto do voto abaixo transcrito:
“12.2. Logo, tendo esta fiscalização detectado o erro de alíquota aplicada nos
recolhimentos referentes ao RAT e sabendo-se que esta alíquota esta intrinsecamente
vinculada a atividade econômica preponderante nos estabelecimentos da empresa,
procedeu a fiscalização um levantamento mês a mês e estabelecimento por
estabelecimento para verificar a atividade econômica que ocupa mais segurados
empregados nos estabelecimentos da empresa para detectando tal atividade verificar a
correlação correta entre o CNAE (Atividade Econômica) e o percentual de RAT a ser
aplicado em cada estabelecimento/mês.
12.3. Ou seja, foi necessário testar o CNAE da atividade preponderante dos
estabelecimentos (com a finalidade de determinar a alíquota RAT correta), por
existirem divergências entre a informação cadastral existente na Receita Federal do
Brasil e a utilizada pela empresa nas suas declarações e respectivos recolhimentos.
12.4. Para permitir o teste do CNAE (atividade econômica) preponderante nos
estabelecimentos foi necessário associar primeiramente qual seria a atividade de cada
segurado empregado dentro da empresa partindo da Classificação Brasileira de
ocupações - CBO de cada segurado (coluna CNAE pelo CBO) e depois de se associar
de forma preliminar o CNAE de cada segurado pelo seu CBO fizemos uma análise para
verificar se a atividade preliminar poderia ou não estar relacionada à atividade principal
da empresa "9411-1/00 (ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
PATRONAIS E EMPRESARIAIS)".
13. O crédito tributário objeto do lançamento fiscal é composto pela contribuição
previdenciária referente a diferença de 1% não recolhida quando comparado o RAT
correto da empresa de 3%, ao RAT recolhido pela empresa de 2% sobre o total da
remuneração da mão de obra de segurados empregados. Tendo sido a alíquota da
atividade preponderante testada conforme citado nos parágrafos anteriores. Ou seja,
após os testes verificamos que o RAT correto é 3% e a empresa recolheu 2%, logo,
apurou-se a diferença de 1 % não recolhida.”
Portanto, sem razão a recorrente também quanto a esta alegação.
Pedido de perícia/diligência.
Entendo ser despicienda a realização da perícia solicitada pelo sujeito passivo
sobre os valores de depósitos bancários apontados pela autoridade fiscal no lançamento, por ser
absolutamente prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que
constam nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que cabe ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Assim, pedidos de produção de provas, diligências e afins são indeferidos, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, compreende-se que o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona
cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, conforme Súmula CARF no 163, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
No caso, foram nos termos abaixo transcritos que a instância julgadora a quo
fundamentou o indeferimento do requerimento de perícia:
“6.5. Da metodologia inadequada utilizada pela fiscalização para definição do grau de
risco aplicável à atividade preponderante do ONS. Necessidade de realização de Perícia.
39. A Impugnante requer a prova pericial a fim de definir o grau de risco aplicável à
atividade.
40. Não obstante tal requerimento de prova pericial, não concordo com o mesmo pois a
questão de fundo no procedimento fiscal não significou a revisão pela Fiscalização do
enquadramento da empresa no CNAE, mas sim a realização de reclassificação de ofício
com o lançamento da diferença de alíquota devida de 1 %.
41. Tem-se quanto ao indeferimento da prova pericial a norma insculpida no art. 464, §
1o, Lei 13.105/2015 (NCPC/2015) dispõe que o juiz indeferirá a perícia quando: I - a
prova do fato não depender de Conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária
em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável.
42. Neste sentido, a norma do art. 18 do Dec. 70.235/72 também mostra quando ocorre
o indeferimento de prova pericial:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
43. Ora, a questão de fundo em discussão torna a prova pericial desnecessária pelo fato
lançamento fiscal de ter sido efetuado através do exame de prova documental elaborada,
registrada e contabilizada pela própria autuada, viabilizando-se assim o contraditório e a
ampla defesa.
44. Diante do exposto, não prospera a argumentação da Impugnante.”
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Portanto, estando fundamentado o indeferimento do requerimento, em
observância a Súmula CARF no 163, rejeita-se a alegação da contribuinte de que houve
cerceamento ao direito de defesa.
Alegações de inconstitucionalidade.
Acerca da pretensa violação de princípios constitucionais, há que se observar não
ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a respeito da conformidade da
lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no
controle concentrado, seja no controle difuso.
Ocorre que descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Representação Fiscal para Fins Penais.
A contribuinte tece argumentos quanto a Representação Fiscal para Fins Penais.
No entanto, conforme Súmula CARF no 28, aprovada pelo Pleno em 08/12/2009, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão.
Ante o exposto, considerando que fui vencido quanto ao reconhecimento da
nulidade da autuação, encaminho meu voto, quanto às demais matérias do recurso voluntário,
por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada.
Registre-se que o ilustre Conselheiro Relator restou vencido tão somente quanto à
preliminar de nulidade do lançamento por vício material, por entender tratar-se de caso
refiscalização, uma vez que o lançamento remonta a período já fiscalizado anteriormente, sem
que se tenha caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art.149 do Código Tributário
Nacional (CTN), que permitem a revisão de ofício do lançamento pela autoridade administrativa,
ou seja:
Art. 149 do CTN. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Entretanto, conforme bem exposto pelo próprio Relator, no Relatório Fiscal é
informado que houve um procedimento fiscal realizado em 2014 (0110100.2014.00263) que
apurou diferenças de RAT no período, contudo, foi verificado que durante a apuração, o sistema
de extração de dados da Receita Federal do Brasil excluiu da aferição as GFIP enviadas após o
início da ação fiscal, relativas às competências 12/2012 e 11/2013, o que levou o Delegado
Substituto da Receita Federal do Brasil a autorizar a realização de outro exame com a finalidade
específica de apurar os dados relativos a diferença de RAT nestas duas competências. Frise-se
que o lançamento se reporta exclusivamente a tais competências (12/2012 e 11/2013).
Entendeu o Relator que eventual falha no sistema da Receita Federal do Brasil
não é umas das hipóteses legais, previstas no art. 149 do CTN, para realização de refiscalização,
procedimento entendido como ação fiscal que abrange períodos e fatos já objeto de auditorias-
fiscais anteriores, o que de fato não é.
Porém, de outra forma, o entendimento majoritário desta Turma, no qual me
incluo, é que não houve no caso concreto refiscalização, posto que nos procedimentos e
diligências anteriores não houve verificação das competências objeto do presente lançamento;
assim, não se trata de revisão de lançamento respaldada no art. 149 do CTN, mas sim de
fiscalização de períodos ainda não fiscalizados, não havendo assim, em consequência, que se
falar em refiscalização e, consequentemente, em nulidade do lançamento, por abranger o
presente lançamento períodos não abrangidos em lançamento anterior.
Nesse mesmo sentido cito o seguinte Acórdão precedente:
2402-01.254 – Relatora Ana Maria Bandeira
REVISÃO LANÇAMENTO - INOCORRÊNCIA
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.723205/2015-12

Só há que se falar em ocorrência de revisão de lançamento, a partir da constituição de
um novo lançamento ou a revisão de crédito previdenciário decorrente de auditoria
fiscal previdenciária que abranja períodos e fatos já objeto de auditorias-fiscais
anteriores, nas quais a contabilidade foi verificada. Sem verificação da escritura
contábil, não há refiscalização.
...

É entendimento majoritário deste órgão colegiado que refiscalização seria a ação fiscal
que abranja período, cuja fiscalização anterior tenha sido efetuada de forma total, ou
seja, com a correspondente verificação da escrita contábil.
No entanto, observa-se que a nulidade da citada notificação não pode alcançar o
presente auto de infração, uma vez que o período da autuação corresponde às
competências de 03/2000 a 08/2001 e conforme TEAF — Termo de Encerramento de
Ação Fiscal juntado aos autos (fl. 102), verifica-se que a ação fiscal anterior verificou a
contabilidade da autuada até 31/12/1998, em data inferior, portanto, ao período autuado.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora Designada

Fl. 548
DF CARF MF
Original